Tribunal: TJDFT
Processo: 0011981-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELITOS AUTÔNOMOS. CRIMES DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. MESMO CONTEXTO FÁTICO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absorção do crime de desacato pelo de resistência, quando o primeiro não constituiu meio necessário ou fase normal de execução do segundo, e os delitos foram praticados com desígnios autônomos e em momentos distintos, apesar de próximos.
2. O crime de ameaça praticado no mesmo contexto do crime de lesão corporal, não configura crime autônomo, pois, sem que persista o dolo específico de intimidar após as agressões, o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal, por meio da aplicação do princípio da consunção.
3. Aplica-se o princípio da consunção, com absorção dos delitos de ameaça pelo crime de resistência, quando aqueles foram meios e elementos próprios do tipo previsto no artigo 329, “caput”, do Código Penal.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior.
5. Não há falar em aplicação do artigo 44, § 3o, do Código Penal, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários e por não se revelar como medida socialmente recomendável, diante da extensa folha de antecedente do réu associada ao fato de os crimes de lesão corporal, de resistência e de desacato terem sido praticados com violência real e graves ameaças.
6. Recurso parcialmente provido.